Tribunal: TJSP
Processo: 1028101-09.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CDHU.

REVELIA. OCORRÊNCIA. A contestação foi apresentada depois de decorrido o prazo legal. A decisão judicial que determinou se aguardasse o julgamento de agravo de instrumento interposto contra o despacho inicial inibiu apenas os efeitos da liminar, sem que seja lícito supor a suspensão do prazo para contestar.

NULIDADE POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CDHU.

REVELIA. OCORRÊNCIA. A contestação foi apresentada depois de decorrido o prazo legal. A decisão judicial que determinou se aguardasse o julgamento de agravo de instrumento interposto contra o despacho inicial inibiu apenas os efeitos da liminar, sem que seja lícito supor a suspensão do prazo para contestar.

NULIDADE POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MP. NÃO OCORRÊNCIA. A autora era possuidora do imóvel porque era ela quem mantinha relação contratual com a CDHU. O fato de que existem outros moradores no imóvel não lhes confere direito autônomo à posse nem determina que sejam considerados partes para justificar a intervenção do MP. Manifestação da Procuradoria de Justiça anota não ser hipótese de intervenção do MP.

NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. Prova documental de que as notificações foram realizadas. Falta de verossimilhança da alegação de que a parte pretendia purgar a mora dado que o inadimplemento refere-se às prestações vencidas entre abril de 2010 e outubro de 2013, sem que a parte tenha depositado judicialmente qualquer valor ou oferecido sinais de que o pagamento deixou de ocorrer única e exclusivamente em razão da alegada falta de notificação. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028101-09.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CLARICE FRANCISCA, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028101-09.2019.8.26.0602 - no 21648
2
Voto n. 21648
Apelação n. 1028101-09.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Assunto: Reintegração de Posse
Apelante: Clarice Francisca
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
IMÓVEL. CDHU.
REVELIA.
OCORRÊNCIA.
A
contestação
foi
apresentada depois de decorrido o prazo legal. A
decisão judicial que determinou se aguardasse o
julgamento de agravo de instrumento interposto contra
o despacho inicial inibiu apenas os efeitos da liminar,
sem que seja lícito supor a suspensão do prazo para
contestar.
NULIDADE POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO
MP. NÃO OCORRÊNCIA. A autora era possuidora do
imóvel porque era ela quem mantinha relação
contratual com a CDHU. O fato de que existem outros
moradores no imóvel não lhes confere direito autônomo
à posse nem determina que sejam considerados partes
para justificar a intervenção do MP. Manifestação da
Procuradoria de Justiça anota não ser hipótese de
intervenção do MP.
NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. Prova
documental de que as notificações foram realizadas.
Falta de verossimilhança da alegação de que a parte
pretendia purgar a mora dado que o inadimplemento
refere-se às prestações vencidas entre abril de 2010 e
outubro de 2013, sem que a parte tenha depositado
judicialmente qualquer valor ou oferecido sinais de que
o pagamento deixou de ocorrer única e exclusivamente
em razão da alegada falta de notificação. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028101-09.2019.8.26.0602 - no 21648
3
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
CLARICE FRANCISCA, inconformada com a r. sentença de
fls. 230/231, integrada pela decisão de fls. 252/253, que julgou procedente o
pedido mediato, interpôs recurso de apelação alegando, em suma, (i) a
tempestividade da contestação afasta a revelia; (ii) a nulidade do processo pela
não intervenção do MP, a despeito das reiteradas notícias de que o imóvel é
ocupado por crianças, idoso e pessoa com deficiência; (iii) a ausência de
intimação da apelante para lhe facultar purgar a mora e participar dos leilões;
(iv) o interesse da parte em quitar a dívida.
A CDHU apresentou contrarrazões (fls. 297/301) e o
recurso foi regularmente processado.
A decisão de fls. 305 determinou a intimação do Ministério
Público para parecer, a fim de se pronunciasse sobre interesse em acompanhar o
feito.
A Procuradoria de Justiça se manifestou a fls. 311/312.
É o relatório.
A CDHU ajuizou ação de reintegração de posse em face da
apelante alegando ter com ela celebrado contrato de compra e venda de imóvel,
com pacto de alienação fiduciária em garantia. Informa ter procedido à
notificação a ré em razão da mora e subsequentes tentativas de leilão do imóvel,
sem sucesso, o que determina a incorporação do bem ao seu patrimônio. Alega
que pretende a desocupação da unidade habitacional, mas encontra resistência
da apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028101-09.2019.8.26.0602 - no 21648
4
A sentença julgou procedente o pedido.
Apela a ré alegando, em suma, a inocorrência da revelia, a
nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público e o
interesse na quitação da dívida para manter consigo o imóvel.
Pro primeiro, interessa saber se restou configurada a
revelia em razão da intempestividade da contestação.
A citação ocorreu por oficial de justiça, com a juntada do
mandado aos autos em 27.8.2019. A contestação foi protocolizada em
21.10.2019, portanto muito tempo após o decurso do prazo de 15 dias úteis.
A apelante alega que o despacho inicial, que ordenou a
citação, também deferiu a ordem e reintegração da autora na posse do imóvel,
no que foi objeto de recurso de agravo de instrumento. Aduz que o recurso foi
recebido com efeito suspensivo, e que a decisão de fls. 127 ordenou que se
aguardasse o julgamento do recurso, induzindo à suspensão do prazo para
contestar.
Sem razão, contudo, porquanto a determinação para que
se aguardasse o julgamento do recurso dizia respeito unicamente ao cumprimento
da liminar, cuja eficácia havia sido sustada por ordem desta Corte. O prazo para
contestar estava fluindo e assim prosseguiu até o esgotamento.
Cabe destacar, em acréscimo, que quando da publicação
da decisão de fls. 127 (DJe 20.9.2019 fls. 130) , o prazo para contestar já havia
se esgotado, a bem revelar que nem mesmo em tese a parte poderia considerar
que houve a suspensão do prazo para contestar porque somente se suspende o
prazo que ainda não se esgotou.
A contestação foi mesmo apresentada intempestivamente,
o que determina a revelia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028101-09.2019.8.26.0602 - no 21648
5
E, ao ensejo, cumpre consignar que os direitos em
discussão não são indisponíveis nem acarretam a intervenção do MP.
A controvérsia gravita em torno do direito possessório
sobre o imóvel em questão, considerando que a apelante era possuidora do bem
em decorrência de contrato de compra e venda com pacto de alienação
fiduciária. A posse, nesse contexto, decorre desse contrato.
Nesse contexto, a alegação de que a apelante reside com
idosos e crianças no imóvel em questão não tem o condão de outorgar a essas
pessoas o direito autônomo à posse da casa, apto a ser oposto em face da CDHU.
Interpreta-se, na realidade, que essas pessoas se beneficiam da posse exercida
diretamente pela apelada porque ela foi quem recebeu o imóvel da CDHU era ela
quem mantinha relação contratual com a Companhia.
Sobrevindo o inadimplemento das obrigações contratuais,
com a consolidação da propriedade em nome da CDHU, rompe-se o vínculo
jurídico existente entre a CDHU e a apelante e, com isso, modifica-se a situação
jurídica que conferia proteção à posse exercida pela ré sobre o imóvel.
O reconhecimento de que os demais moradores da unidade
habitacional são possuidores do bem de maneira autônoma desvirtuaria a
natureza do contrato, com grave repercussão para a segurança jurídica porque
exigiria da CDHU que conhecesse a totalidade de ocupantes dos inúmeros imóveis
que possui, reconhecendo a existência de liame jurídico entre ela e cada um
desses moradores.
As pessoas que habitam o imóvel com o consentimento da
apelada tem com ela, e não com a CDHU, relação jurídica.
Por isso, correto o parecer da Procuradoria de Justiça, que
aponta a inocorrência da hipótese de intervenção do Ministério Público no
presente feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028101-09.2019.8.26.0602 - no 21648
6
Finalmente, cumpre destacar que os documentos de fls.
70/72 provam, de modo suficiente, que houve a notificação da apelante para que
procedesse à purgação da mora a fim de evitar a consolidação da propriedade em
nome da CDHU.
A alegação a parte no sentido de que pretendia purgar a
mora para inibir a perda da posse sobre o bem não encontra eco nos autos porque
o inadimplemento refere-se às prestações de abril de 2010 a outubro de 2013,
sem que a parte tenha procedido ao depósito judicial de qualquer quantia ou
demonstrado, por qualquer outro meio, que a alegada ausência de notificação foi
o único e verdadeiro óbice a que o pagamento fosse realizado.
Por tudo o que se nota, correta a sentença.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios para R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade da justiça a que a
apelante faz jus.
Em vista do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator